Tribunal: TJPA
Processo: 0000935-95.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000935-95.2015.8.14.0051

RECORRENTE: DJALMA ROBERTO DOS REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º II DO CPB - RECURSO DA DEFESA –
DESPRONÚNCIA.AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA -
INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUIZ NATURAL DA CAUSA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contida no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

DJALMA ROBERTO DOS REIS, inconformado com a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 6263873), objetivando a sua reforma.

Em suas razões a defesa pugnou (ID 6263873), pela impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, em face da ausência de suficientes indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio imputado ao recorrente.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 6263873).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6830499).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por DJALMA ROBERTO DOS REIS, em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II do CPB,
decisum
prolatado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Narra a denúncia que no dia 14/12/2014, por volta das 18 h, o denunciado, agindo dolosamente, ceifou a vida da vítima JONIELSON SANTOS VIEIRA, causando-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico de fls. 23.

Segundo foi apurado, a vítima estava em um bar chamado 'Bar e Mercearia da Lu" bebendo com sua namorada, a sra. Katiuze Cordeiro de Almeida, que é ex-mulher do denunciado. Em dado momento, de acordo com as testemunhas MARIA LUCIENE e OSMELINDA, o denunciado DJALMA chegou ao referido local, ocasião em que Katiuze tentou beijá-lo, pelo que este a empurrou. A vítima, frente a esta situação, travou discussão com o denunciado, deferindo-lhe socos, razão pela qual se agrediram fisicamente, sendo separados por populares. 3) Ato contínuo, o denunciado saiu do local e foi para sua casa, enquanto a vítima e sua namorada KATIUZE continuaram no bar, porém, pouco minutos depois DJALMA retornou ao bar trazendo consigo uma faca, com a qual investiu contra a vítima deferindo-lhe um golpe fatal na altura do peito esquerdo.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
DJALMA ROBERTO DOS REIS, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II do CPB, para ser, oportunamente, submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca. Inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESES DEFENSIVA

Em suas razões a defesa pugnou (ID 6263873), pela impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, em face da ausência de suficientes indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio imputado ao recorrente.

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado. Todavia a questão controvertida, prende-se a ausência de substrato mínimo para habilitar a decisão de pronúncia.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID 6263875), aliada a Perícia de Local de Crime com Cadáver (ID 6263875). Por sua vez os indícios do protagonismo da ação reprovável restaram comprovadas através dos esclarecedores relatos das testemunhas Maria Luciene Roberto dos Reis, Osmelinda dos Santos Monteiro e Raimunda Luziete Goés dos Santos, as quais ratificaram os termos da exordial acusatória, acrescentando, dentre outros, que houve uma discussão entre recorrente e a vítima que culminou em agressões físicas. Contudo a testemunha Raimunda Luziete esclareceu que ouviu gritos da ex-mulher do recorrente anunciando o óbito.

Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação, se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contida no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Na espécie, a decisão de pronúncia consiste em mero Juízo de admissibilidade, o Julgador deve se restringir à verificação
da presença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos previstos no art. 413 do CPP. Contrário sensu, "não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado" (CPP, art. 414). Vale dizer, portanto, que no procedimento do Tribunal do Júri, quando da fase de pronúncia, dispensa-se a certeza quanto à autoria do delito, a fim de se evitar a usurpação indevida da competência do Conselho de Sentença ao qual, consoante previsão constitucional, cabe o exame aprofundado das provas e argumentos a serem expostos em plenário e, bem assim o julgamento final da causa de acordo com seu livre convencimento.

Assim, em face da
natureza mista não terminativa da decisão de pronúncia, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado os crimes imputados, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
DJALMA ROBERTO DOS REIS
oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/06/2022